Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715214-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEMER RICARDO CASTRO CARNEIRO, ANA CLAUDIA CASTRO CARNEIRO, ROBERTO VINICIUS CASTRO CARNEIRO, MARCELO LUIS CASTRO CARNEIRO, CARLOS ALBERTO CARNEIRO MOREIRA JUNIOR, CARLOS ALBERTO CARNEIRO MOREIRA APELADO: NÃO HÁ DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 21561239. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem para análise da petição de ID 21727044. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator